Tribunal: TJDFT
Processo: 0005810-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005810-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FELLIPE SENA GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE PENA REDUZIDO. CAUSA DE AUMENTO. IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE RECREAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado, incabível falar-se em absolvição. 2. Os depoimentos de policiais em consonância com as filmagens realizadas, de atos que caracterizam traficância, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. Nesses casos, é dever da parte trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 3. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado às passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude - VIJ. 4. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e atenuação das penas, deve ser observado o patamar de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria, devendo ser redimensionada a reprimenda caso seja excessivo o aumento efetuado. 5. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, diante da redução do quantum da pena imposta. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada e alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a possibilidade de aplicar a causa especial de diminuição da pena, por entender não comprovada a dedicação a atividades delituosas; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada transgressão ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a majoração por cada circunstância judicial negativa deve ser dar na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente: “deve ser observado o patamar de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (ID 14610527). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 33 do Código Penal, pois o acórdão impugnado, ao estabelecer o regime inicial semiaberto, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Diante do quantum da sanção definitiva superior a 4 anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto” (AgRg no HC 519.971/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004